Tribunal: CARF
Processo: 10670.000338/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.000338/2010-11
ACÓRDÃO
3401-013.624 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
APROVEITAMENTO.
Não havendo dúvidas quanto à existência do crédito, deve ser admitido o
seu aproveitamento, desde que demonstrada a sua não utilização.
Recurso acolhido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento ao aproveitamento dos créditos extemporâneos, desde
que estes possam ser devidamente comprovados quanto a sua existência e não utilização.
Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.624 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.000338/2010-11
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela NOVO NORDISK PRODUÇÃO
FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA (e-fls. 1419/1437) em face do Acórdão no 09-69.693 - 1a Turma
da DRJ/JFA, assim ementado (e-fls. 1397/1410):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO
DO CRÉDITO.
Comprovada a certeza e a liquidez de parte do crédito pleiteado, deve ser
homologada a respectiva compensação até o limite do crédito reconhecido.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO. TRATAMENTO DOS CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
No regime da não cumulatividade, o ressarcimento/compensação de créditos não
aproveitados à época própria (créditos extemporâneos) deve ser precedido da
revisão da apuração - confronto entre créditos e débitos -do período a que
pertencem tais créditos. Assim, os créditos extemporâneos devem ser pleiteados
em pedidos referentes aos períodos específicos a que pertencem.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
APROVEITAMENTO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO DACON.
O aproveitamento de créditos extemporâneos de Cofins não cumulativa está
condicionado a apresentação dos Dacon retificadores dos respectivos trimestres,
demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte

Apesar do acolhimento, em parte, da Manifestação de Inconformidade quanto ao
2o trimestre de 2009, a DRJ manteve o indeferimento de aproveitamento dos créditos
extemporâneos por entender pela necessidade de retificação dos DACONs dos respectivos
trimestres.

Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.624 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.000338/2010-11
3
No intuito da reforma, a Recorrente sublinha não haver dúvida quanto à existência
do crédito, de forma que as DCOMP não foram homologadas por questões meramente formais,
desproporcionais, apesar de ter o direito de aproveitamento de créditos extemporâneos
reconhecido pela jurisprudência do CARF, sem a necessidade de retificação dos DACONs.

As particularidades do caso serão melhor analisadas no decorrer do voto.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Identificados os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade,
conheço da impugnação.

2. MÉRITO RECURSAL
A NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA, recorrente, buscou
o ressarcimento de créditos de COFINS no valor de R$ 2.690.512,22, referentes ao 2o trimestre de
2009. Posteriormente, retificou o pedido para o valor de R$ 3.434.198,00.

A Delegacia da Receita Federal de Montes Claros não reconheceu o direito
vindicado, considerados os fundamentos constantes do Termo Complementar de Encerramento
de Diligência Fiscal de e-fls. 1.230.

A recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, parcialmente acolhida
pela DRJ/JFA, que reconheceu apenas parte dos créditos (R$ 743.685,78) referentes ao 2o
trimestre de 2009, mantendo a glosa dos créditos extemporâneos, oriundos de períodos
anteriores (2004 a 2007), por entender pela necessidade de retificação dos DACONs dos
trimestres originais.

Eis, em essência, as considerações da DRJ (e-fls. 1405/1410):
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.624 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.000338/2010-11
4

2. Competências anteriores ao 2o trim/2009.
Créditos extemporâneos No regime da não cumulatividade do
PIS/Pasep e da Cofins, a determinação do crédito se faz no próprio mês da
ocorrência da aquisição ou do consumo dos bens, a teor do § 1o do art. 3o das Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003:
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
[...]
§ 1oO crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota
prevista no art. 2 o sobre o valor:
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será
determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput
do art. 2odesta Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
§ 1oObservado o disposto no § 15 deste artigo e no § 1odo art. 52
desta Lei, o crédito será determinado mediante a aplicação da
alíquota prevista no caput do art. 2odesta Lei sobre o valor:
(Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004) (Vide Lei no 10.925, de
2004)
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será
determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput
do art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos itens mencionados
nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput,
incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens
mencionados nos incisos VI e VII do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens
mencionados nos incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)(Vigência)IV - dos bens
mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
[Destaquei.]
Assim, em atenção ao § 1o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, a apuração e a demonstração dos créditos oriundos da não
cumulatividade deve obedecer ao regime da competência, de modo que a análise
da existência e da natureza do direito creditório esteja confinada no período de
apuração correspondente.
Dessa forma, o momento em que o contribuinte pode utilizar o
crédito para desconto da contribuição devida ou para pedido de ressarcimento ou
restituição ou declaração de compensação deve ser entendido como a data de
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.624 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.000338/2010-11
5
aquisição, quando ocorre a transmissão do direito de propriedade dos bens, ou a
contratação do serviço prestado.
Não obstante, uma vez apurado e demonstrado o direito
creditório, e não aproveitado no mês correspondente pelo regime de
competência, a legislação das contribuições admite o “creditamento
extemporâneo”, ou seja, que “o crédito não aproveitado em determinado mês
poderá sê-lo nos meses subsequentes”, nos dizeres do § 4o do art. 3o dos
diplomas legais mencionados. Tal dispositivo, no entanto, não quer afirmar que as
despesas e gastos ocorridos em outros períodos possam ser trazidos para compor
a base de cálculo de créditos apurados em períodos posteriores.
O que o dispositivo em questão faculta é apenas que um crédito
apurado e reconhecido na competência correta possa ser "aproveitado" (isto é,
utilizado mediante desconto) nas competências subsequentes, quando não
utilizado na competência originária.
Desse modo, se, por qualquer motivo, determinado crédito não
foi apurado no momento próprio, existe a possibilidade de sua apuração em
momento posterior, mas isso deve ocorrer mediante retificação dos DACON e
DCTF correspondentes aos períodos de origem, pois só assim estará sendo
observado o princípio contábil da competência.
A retificação dos referidos documentos é necessária não somente
para que se possa constituir os créditos decorrentes dos documentos não
considerados na declaração original, mas também para a atualização dos saldos
de créditos das declarações posteriores.
Trata-se de medida necessária para demonstrar com precisão que
o crédito está constituído e que o mesmo não foi utilizado em períodos anteriores
(condição sine qua non para o aproveitamento futuro).
De forma congruente, no campo contábil, os erros de apropriação
de créditos também devem ser corrigidos com a retificação da
escrituração/apropriação no período de origem dos créditos e não pela simples
inserção em períodos posteriores. Tal procedimento encontra fundamento nas
práticas contábeis geralmente aceitas, no próprio princípio da competência, o
qual deve ser observado em qualquer alteração patrimonial, independentemente
de sua natureza e origem, e, de forma específica, na NBC TG 23 – Políticas
Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, aprovada pela Resolução
do Conselho Federal de Contabilidade – CFC no 1.179, de 2009.
O entendimento acima exposto tem sido expresso pela Receita
Federal por meio de vários atos normativos ao longo do tempo. Ao ensejo:
Solução de Consulta DISIT/SRRF10 no 73/2012:
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DACON E
DCTF.
É exigida a entrega de Dacon e DCTF retificadoras quando houver
aproveitamento extemporâneo de créditos da Cofins.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no10.833, de 2003, arts. 3o, caput, e seu
§ 4o; IN RFB no1.015, de 2010, art. 10; ADI SRF no3, de 2007, art.
2o; PN CST no347, de 1970.
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.624 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.000338/2010-11
6
Solução de Consulta COSIT no 416/2017:
58. Quanto à apropriação extemporânea de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins foi
exarada a Solução de Consulta Cosit no 311, de 14 de junho de
2017, publicada no DOU de 21 de junho de 2017,(disponível na
íntegra no sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil (RFB) <
http://idg.receita.fazenda.gov.br/>), que nos termos do art. 9o da
Instrução Normativa RFB no 1.396, de 2013, tem efeito vinculante
no âmbito da RFB em relação à interpretação a ser dada à
matéria.
59. Os trechos da mencionada Solução de Consulta relevantes
para o esclarecimento do presente feito são os seguintes:
[...]
60. Dessa forma, o crédito não aproveitado em um determinado
mês poderá sê-lo nos meses subsequentes, observado o prazo de
prescrição de 5 (cinco) anos. O termo de início para contagem do
prazo prescricional relativo aos direitos creditórios referidos no
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, é o primeiro dia do mês
subsequente ao de sua apuração, ou, no caso de apropriação
extemporânea, do primeiro dia do mês subsequente àquele em
que poderia ter havido a apuração(ver § 1o do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
61. Deveras, a apropriação extemporânea de créditos exige, em
contrapartida, a retificação das declarações a que a pessoa
jurídica se encontra obrigada referentes a cada um dos meses em
que haja modificação na apuração da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins. Cumpre destacar aqui as disposições
constantes da Instrução Normativa RFB no 1.015, de 5 de março
de 2010, e da Instrução Normativa RFB no 1.252, de 1o de março
de 2012: Instrução Normativa RFB no 1.015, de 5 de março de
2010
[...]
62. Assim, relativamente aos fatos geradores ocorridos até 31 de
dezembro de 2013, deve ser feita a retificação referente a cada
um dos meses em que haja modificação na apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins tanto do Demonstrativo
de Apuração das Contribuições (Dacon) quanto da Declaração de
Débitos e Créditos Federais (DCTF), conforme o art. 10 da
Instrução Normativa RFB no 1.015, de 2010, já revogada, mas que
ainda produz efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos até
31 de dezembro de 2013.
63. Relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
janeiro 2012(pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto
sobre a Renda com base no Lucro Real), deverá também ser feita a
retificação referente a cada um dos meses em que haja
modificação na apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins tanto da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.624 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.000338/2010-11
7
incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições), mediante
transmissão de novos arquivos digitais, quanto da DCTF, conforme
o art. 11 da Instrução Normativa RFB no 1.252, de 2012.
[Destaquei.]
Além do exposto acima, o art. 22 da IN SRF 600/2005, editada em
atendimento aos arts. 66 e 92 das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
respectivamente, estabelece (essa exigência foi mantida nas instruções
normativas posteriores):
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4o do art.
21, acumulados ao final de cada trimestre-calendário, poderão ser
objeto de ressarcimento.
§ 1o O pedido de ressarcimento a que se refere este artigo será
efetuado pela pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização,
mediante
petição/declaração
(papel)acompanhada
de
documentação comprobatória do direito creditório.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário.
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre
calendário, líquido das utilizações por dedução ou compensação.
[Destaquei.]
O dispositivo acima deixa claro que o pedido de ressarcimento
deve referir-se a um único trimestre-calendário, ou seja, nele só podem estar
incluídas as aquisições efetuadas no trimestre.
Assim, o contribuinte pode, de fato, aproveitar o crédito que
sobre em um mês para dedução da contribuição a pagar de meses subsequentes,
porém se quiser se ressarcir desse valor que sobrou ou usá-lo em compensação,
deve respeitar o trimestre civil nos termos da legislação de regência.
A necessidade de retificar declarações e demonstrativos também
encontra respaldo em decisões do CARF, inclusive com recente passagem pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF. Ao ensejo:
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
APROVEITAMENTO.
O
aproveitamento de créditos extemporâneo de PIS não cumulativo
está condicionado a apresentação dos Dacon retificadores dos
respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos
credores trimestrais, bem como das respectivas DCTF retificadoras.
[Acórdão CSRF no 9303-007.510, de 17/10/2018.]
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
NECESSIDADE DE PER/DCOMP CORRESPONDENTE AO TRIMESTRE-
CALENDÁRIO DE APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. DACON. Os créditos
da não-cumulatividade devem ser reconhecidos no período de
apuração em que for realizada aquisição do bem ou contratada a
prestação do serviço. [Acórdão no 3302-005.812, de 24/09/2018.]
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.624 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.000338/2010-11
8
REGIME
DE
APURAÇÃO
NÃO-CUMULATIVO.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. DACON. RETIFICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. O
aproveitamento de créditos extemporâneo no Sistema Não-
Cumulativo de apuração das Contribuições requer que sejam
observadas as normas editadas pela Secretaria da Receita Federal,
que exigem a retificação do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais DACON sempre que forem apurados novos
débitos ou créditos ou aumentados ou reduzidos os valores já
informados nas Declaração original. [Acórdão no 3302-003.189, de
17/05/2016.]
Dessarte, assiste razão à fiscalização ao exigir a retificação de
Dacon e PER/DCOMP. Ressalto que, ao contrário do afirmado pela interessada,
em nenhum momento a fiscalização atestou a existência do crédito pleiteado,
condicionando a sua utilização unicamente ao cumprimento de obrigações
acessórias, como as referidas retificações. Veja:
Termo de Encerramento de Diligência, de 12/02/2010 (fl. 13):
Diante do acima exposto, e tendo em vista que os créditos objeto
do pedido de ressarcimento de crédito da COFINS, 2°
trimestre/2009,
requerido
através
do
PERDCOMP
n°
17.867.12995.280809.1.1.09.90-30,
decorrem
de
bens
e
custo(insumos, fretes, bens para revenda e energia elétrica)
adquiridos
e
incorridos
no
3°
trimestre/2004
a
4°
trimestre/2007,bem como, que o contribuinte se recusou a
pleitear os referidos créditos conforme determina a legislação que
disciplina a matéria, a qual foi comentada nesse termo,
PROPONHO O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO
por não comprovar a existência de saldo credor de crédito de
COFINS referente ao 2° trimestre/2009. [Destaquei.]
Despacho Decisório de 13/07/2010 (fl. 1263):
Período de apuração:
2° trimestre de 2009 Ementa:
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE CRÉDITO.
Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados
na forma do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e do art. 3° da Lei n°
10.833, de 2003, que não puderem ser utilizados no desconto de
débitos das respectivas contribuições, poderão sê-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos
a tributos de que trata a Instrução Normativa RFB n° 900/2008.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
RESULTADO DA ANALISE DAS DCOMPS:
Compensações não homologadas.
Termo de Encerramento de Diligência, de 10/05/2017 (fl. 1354):
4. Assim, nossa análise será somente sobre os pretensos créditos
existentes no 2o trimestre de 2009, não entrando no mérito e nem
analisando os créditos extemporâneos lançados no Dacon de
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.624 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.000338/2010-11
9
junho/2009 e nem com relação ao valor extemporâneo de R$
2.690.512,22 informados no PER 35371.97781.091209.1.5.090517
no mês de junho/2009. [Destaquei.]
Por fim, melhor sorte não assiste à interessada quanto ao pedido
de interrupção do prazo prescricional e ao reconhecimento da possibilidade de
retificação dos Dacon dos meses de ago/2004 a dez/2007.
Consoante o item 60 da Solução de Consulta COSIT no 416/2017,
transcrito acima, o termo de início para contagem do prazo prescricional relativo
aos créditos referidos no art. 3o da Lei no 10.833/2003, é o "primeiro dia do mês
subsequente àquele em que poderia ter havido a apuração", no caso de
apropriação extemporânea.
Na espécie, conforme circunstanciado no Termo de Encerramento
de Diligência de 12/02/2010 (fl. 06), "Em 21/12/2009 o contribuinte foi
cientificado do Termo de Intimação lavrado em 18/12/2009, que exige a
retificação dos Pedidos de Ressarcimentos e Demonstrativos de apuração das
contribuições Sociais — DACON, a seguir relacionadas, a intimação não foi
atendida [...]"
Portanto, a fiscalização não ofereceu qualquer óbice a retificações
de Dacon e de PER/DCOMP. Pelo contrário, intimou a interessada a proceder às
referidas retificações. Não tendo assim procedido, a interessada deve arcar com
as consequências do transcurso do prazo prescricional, o qual compromete as
retificações solicitadas e a análise dos créditos extemporâneos.

O Recurso Voluntário, por outro lado, afirma inexistir qualquer previsão legal que
exija a retificação dos demonstrativos mensais, defendendo que os créditos apurados de forma
extemporânea deviam ser informados no DACON do mês em que efetivamente apurados e
contabilizados, com a demonstração detalhada, a par dos documentos fiscais comprobatórios das
aquisições que lhes deram origem.

Em acréscimo, afirma que a controvérsia acerca da forma de lançamento
extemporâneo de créditos trata-se de mero descumprimento de obrigação acessória, devendo
prevalecer o princípio da verdade material.

Pois bem.

Adequado ao contexto dos autos, cito o seguinte julgado:

Numero do processo: 13558.900827/2016-36 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Terceira Seção Câmara: Quarta Câmara Seção: Terceira Seção
De Julgamento Data da sessão: Wed Sep 28 00:00:00 UTC 2022 Data da
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.624 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.000338/2010-11
10
publicação: Mon Jan 02 00:00:00 UTC 2023 Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012 CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. CRITÉRIOS PARA APROVEITAMENTO. Desde que respeitado o
prazo decadencial e demonstrados a sua existência e o não aproveitamento em
duplicidade, o crédito extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e
da Cofins pode ser aproveitado nos meses subsequentes, sem necessidade prévia
retificação dos demonstrativos pertinentes por parte do contribuinte, devendo
ser apurado conforme percentuais de rateio do período de origem e utilizado
apenas para dedução da contribuição devida. PIS E COFINS. REGIME NÃO
CUMULATIVO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DEFINIÇÃO DO
CONCEITO DE INSUMOS. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
REsp no 1.221.170 - PR (2010/0209115-0), pelo rito dos Recursos Repetitivos,
decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pela Contribuinte. Nos termos do artigo 62,
parágrafo 2o, do Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ)
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do PIS E COFINS. PIS E COFINS. CRÉDITO. ATIVIDADE
FLORESTAL COMO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO PRODUTIVO. INSUMOS DE
INSUMOS. Afinando-se ao conceito de insumos exposto pela Nota SEI PGFN MF
63/18, bem como considerando a atividade florestal como parte integrante do
processo produtivo, ao aplicar o Teste de Subtração, é de se reconhecer o direito
ao crédito das contribuições sobre: armazenagem de mercadorias e frete nas
operações de venda; materiais que não constituem como partes e peças de
equipamentos e máquinas, materiais de combate a incêndios e serviços de
prevenção de incêndios, materiais e atividades de monitoramento e limpeza,
serviços de manutenção de estradas, construção civil e apoio cartográfico e
topográfico; serviços de montagem e desmontagem de andaimes, incluindo
custos com mão de obra; materiais de tecnologia da informação; gastos com
consultoria; serviços de limpeza; serviços diversos; gastos relacionados à
construção civil.
Numero da decisão: 3401-010.930 Decisão: Acordam os membros do colegiado,
por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para I - reverter as
glosas relativas a: armazenagem de mercadorias e frete nas operações de venda;
materiais de combate a incêndios e serviços de prevenção de incêndios, materiais
e atividades de monitoramento e limpeza, serviços de manutenção de estradas,
construção civil e apoio cartográfico e topográfico; serviços de montagem e
desmontagem de andaimes, incluindo custos com mão de obra; materiais de
tecnologia da informação; gastos com consultoria; serviços de limpeza; serviços
diversos; gastos relacionados à construção civil. II - reconhecer o direito Crédito
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.624 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.000338/2010-11
11
extemporâneo, mas apenas para dedução, vencido neste item o conselheiro
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e a conselheira Carolina Machado Freire
Martins. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-010.928, de 28 de setembro de 2022,
prolatado no julgamento do processo 13558.900830/2016-50, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado. (documento assinado digitalmente) Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator Participaram da sessão de
julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos Santos, Oswaldo Goncalves
de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado
Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente),
Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.
Nome do relator: RAFAELLA DUTRA MARTINS

Entendo, efetivamente, que, não havendo dúvidas quanto à existência do crédito,
deve ser admitido o seu aproveitamento, desde que demonstrada a sua não utilização.

3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço, rejeito as preliminares e, no mérito, dou provimento para
permitir o aproveitamento dos créditos extemporâneos, desde que estes possam ser devidamente
comprovados quanto a sua existência e não utilização.

É o meu voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 1488
DF CARF MF
Original